Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos.
2. Inviável o pleito de absolvição do réu por atipicidade da conduta por ausência de dolo específico quando a totalidade do conjunto probatório converge no sentido de que o réu agiu livremente e de forma consciente ao agredir a vítima e torcer seu braço.
3. A Lei Maria da Penha foi editada em razão do clamor público por uma maior intervenção do Estado para coibir a prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se coadunando com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, diante da relevância do bem jurídico a ser protegido, além da significativa reprovabilidade da conduta do réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.